Tribunal: TJES
Processo: 0024193-63.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024193-63.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIRA ALBERNAZ FERREIRA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA – AUSENCIA DECONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SEM NULIDADE QUANDO NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, a declaração de nulidade exige a demonstração concreta do prejuízo
(STF; ARE-AgR 1.465.647; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 17/06/2024; DJE 26/07/2024)
.

2. Caso concreto em que a parte apelante alega a nulidade da sentença por (i) ter sido proferida antes que fossem os apelantes intimados para se manifestarem a respeito do pedido de expedição do alvará; (ii) não apresentar os elementos essenciais – relatório, fundamentação e dispositivo; (iii) ter imposto apenas à condenação ao pagamento das custas, mas não dos honorários sucumbenciais; (iv) ter sido proferida sem que fosse designada audiência de conciliação.

3. Não tendo sido demonstrado o prejuízo, não há que se falar em nulidade.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
BANCO
SANTANDER BRASIL S.A
ajuizou esta ação de execução hipotecária contra
RUBENS FERREIRA DA SILVA e VALMIRA ALBERNAZ FERREIRA
, postulando a citação dos executados para pagamento do valor das parcelas em atraso (R$ 228.079,83), referentes ao Instrumento Particular de Compra e Venda com Financiamento e Pacto Adjeto de Hipoteca firmado entre as partes, sob pena de penhora do imóvel hipotecado.

No decorrer do trâmite processual, o banco apelado informou a perda da garantia hipotecária em razão da arrematação ocorrida no bojo de ação trabalhista, bem como a transferência do valor restante para os autos da presente ação de execução e o repasse via alvará eletrônico, de modo que, uma vez satisfeita a obrigação, postulou a extinção do feito.

Ato contínuo, o juízo a quo proferiu a r. sentença recorrida, por meio da qual julgou extinto o processo na forma do art. 924, II do CPC.

Irresignados, os executados interpuseram recurso de apelação postulando, em síntese, que seja declarada nula a r. sentença, por (i) ter sido proferida antes que fossem os apelantes intimados para se manifestarem a respeito do pedido de fl. 202; (ii) não apresentar os elementos essenciais – relatório, fundamentação e dispositivo; (iii) ter imposto apenas à condenação ao pagamento das custas, mas não dos honorários sucumbenciais; (iv) ter sido proferida sem que fosse designada audiência de conciliação.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise do feito, não identifiquei qualquer razão para promover a reforma da sentença objurgada.

De plano, cabe esclarecer que na fl. 202 dos autos digitalizados, a que se refere a parte apelante em seus pedidos, consta a manifestação da instituição bancária a respeito do pedido de designação de audiência de conciliação, formulado pelos apelantes à fl. 199. Na mesma petição, o banco postulou a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor da execução, disponível nos autos após a arrematação do imóvel no bojo de ação trabalhista.

Considerando o teor da petição de fl. 202, o fato de não terem sido os apelantes intimados para ciência e manifestação do pedido não é causa de nulidade da r. sentença, uma vez que o deferimento do pedido de expedição do alvará representa tão somente o curso natural do processo de execução, tendo sido tal medida deferida, inclusive, em momento posterior ao julgamento dos embargos à execução opostos pelos executados.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter sido designada audiência de conciliação, notadamente porque, quando instada a se manifestar, a parte ora apelada manifestou expressamente seu desinteresse na designação de audiência, do que se extrai a ausência de prejuízo ao apelante.

Quanto a suposta ausência de elementos essenciais (relatório, fundamentação e dispositivo), cabe ressaltar que o fato da r. sentença ter sido proferida de forma sucinta e objetiva não implica nulidade. Ao que se verifica, o juízo
a quo
apresentou os fundamentos da extinção e seu amparo legal, de modo que a sentença foi proferida em consonância com as normas pertinentes à matéria.

É preciso ressaltar que, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, a declaração de nulidade exige a demonstração concreta do prejuízo
(STF; ARE-AgR 1.465.647; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 17/06/2024; DJE 26/07/2024)
.

Sendo assim, também não assiste razão ao apelo no tocante à alegada nulidade por ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, principalmente quando considerado o fato de que o ônus da sucumbência recai sobre os próprios apelantes.

Por fim, ressalto que não cabe, nestes autos, a análise a respeito de supostas falhas ou erros no curso da ação trabalhista em que foi promovida a arrematação do bem, devendo ser estritamente observadas as regras de competência.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.